Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-61.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO PELA CEF. CUSTO DO TERRENO. RETENÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCARGO NÃO ESPECIFICADO NO PREÇO GLOBAL. DIREITO BÁSICO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COOPERATIVA.
1. Diante do quadro fático-probatório retratado nos autos, a par da estipulação contratual expressa excludente da responsabilidade da construtora contratada no que concerne ao custo de aquisição do terreno e da ressalva de que não sofreria redução do tipo sobre o valor avençado da empreitada, aliada à retenção do valor respectivo pela Caixa Econômica Federal, forçoso concluir pela higidez da cobrança objeto da ação monitória em voga intentada contra a cooperativa contratante.
2. A omissão intencional ou decorrente de desídia dos partícipes na operação, quanto ao registro do custo de aquisição do terreno nas sucessivas operações, não pode ser atribuída ao cooperado que ostenta a qualidade de consumidor (Súmula 602/STJ), o qual foi obstado do seu direito básico de plena informação, notadamente sobre a discriminação do acréscimo do custo não previsto contratualmente (art. 6o, inc. III, do CDC).
3. No caso, a responsabilidade pelo custo de aquisição do terreno deve ser atribuída exclusivamente à cooperativa MID/DF, por anuir com o desconto do valor do terreno da remuneração da construtora, cuja ausência de responsabilidade já houvera sido expressamente reconhecida, e por repassar ao consumidor uma dívida sem previsão no preço global, em afronta ao direito básico de informação.
4. Apelação conhecida e provida em parte.